Tribunal: TJPA
Processo: 0000386-09.2013.8.14.0002
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
Processo nº
0000386-09.2013.814.0002
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
Comarca: AFUÁ/PA
Sentenciante: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA
APELANTE/SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA
Advogado(a): Agnaldo Alves Ferreira
APELADA/SENTENCIADA: GISELE TRAVASSOS DE SOUZA
Advogado: Juan de Souza Martins
Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado
Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CARGO DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS. POSSE INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. CANDIDATA QUE AINDA NÃO HAVIA COLADO GRAU NA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À POSSE NO CARGO PRETENDIDO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR FIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPROVADA A CONCLUSÃO DO CURSO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE
V
ERIFICADAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Afuá, em decorrência do ato que impediu a posse da impetrante, após a aprovação em concurso destinado ao provimento de vagas no cargo de Professor de Ciências.
2. No caso, a Sentença foi prolatada em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ, segundo a qual deve ser reconhecido o direito subjetivo a nomeação e posse ao candidato aprovado dentro das vagas em concurso público que apresentou uma Declaração da Instituição de Ensino, atestando a conclusão do curso superior exigido no edital do certame, constituindo meio hábil à comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo almejado, tendo em vista que a candidata comprovou ter concluído o curso.
3. Não se mostra razoável e proporcional impedir a posse de candidata em cargo público, para o qual restou aprovada, em razão da não exibição de diploma registrado, quando comprova, por meio de documentação idônea, no caso de uma Declaração de Conclusão de Curso expedida pela instituição de ensino, que tinha o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo de professor pretendido.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO e CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 (nove) dias do mês de março de 2020.

Belém/PA, 09 de março de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e de
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE AFUÁ
, em face de Sentença (fls. 37/38) proferida pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá, que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
(proc. nº 0000386-09.2013.814.0002), impetrado por
GISELE TRAVASSOS DE SOUZA,
em face do município apelante, concedeu a segurança pleiteada, declarando a ilegalidade e a nulidade do ato que impediu a posse da impetrante no cargo pretendido, determinando que a autoridade impetrada reconheça a declaração de conclusão no curso de Licenciatura Plena como documento hábil a comprovar a escolaridade mínima exigida para o cargo pretendido para que assegure a posse definitiva autora no cargo de professor de ciências, confirmando a liminar anteriormente deferida, não houve condenação em honorários.

Pela análise da
inicial

mandamental
(fls. 02/13), verifica-se que a autora Gisele Travassos de Sousa impetrou Mandado de Segurança contra ato supostamente abusivo praticado pela autoridade coatora, no caso o Prefeito Municipal de Afuá, alegando possuir direito líquido e certo violado, em razão de ter sido aprovada no Concurso Público nº 001/2013 realizado pela Prefeitura Municipal de Afuá para provimento de vagas no cargo de Professor de Ciências. Argumenta que o certame ofertou 50 (cinquenta), bem como que foi aprovada, obtendo a classificação final na 7ª (sétima) posição, figurando dentro do número de vagas. Aduz que não foi convocada para tomar posse no referido cargo, tendo em vista que a Comissão do Concurso e o Município exigiam a apresentação do Diploma do Curso de Licenciatura Plena até a data de 14/02/2013, sendo que o seu diploma estaria em processo de confecção pela instituição de ensino e seria entregue somente em data posterior, ensejando a perda do prazo, pelo que sustenta possuir direito subjetivo a nomeação no referido cargo. Ao final, defende a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar e a concessão da segurança pleiteada para nomeação e posse no cargo pretendido.

Juntou documentos (fls. 14/19).

O Juízo ¿
a quo
¿ proferiu
decisão
, deferindo a liminar requerida, determinando a suspensão do ato administrativo da autoridade coatora que impediu a impetrante de tomar posse no cargo, bem como deliberou que a Comissão do Concurso e/ou a Administração Municipal procedam à posse da impetrante Gisele Travassos de Sousa no cargo de Professora de Ciências (fls. 21/22).

A autoridade impetrada, apesar de devidamente intimada, não prestou informações. O Ministério Público de 1º grau apresentou
parecer
, manifestando-se favorável à concessão do
writ
(fls. 34/36).

Em seguida, sobreveio a
Sentença
impugnada (fls. 37/38), concedendo a segurança pleiteada, declarando a ilegalidade e a nulidade do ato e, em consequência, determinou que a autoridade impetrada realize a convocação e a nomeação da impetrante no cargo pleiteado para o qual foi aprovada no Concurso Público nº 001/2013.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE AFUÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(fls. 41/50), pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante defende a ausência de direito líquido e certo, porquanto a impetrante não apresentou a documentação necessária para investidura no cargo pretendido, nos termos da exigência prevista no Edital do Concurso.

Sustenta que a declaração de conclusão de curso emitido pela instituição de ensino não prova que a candidata está habilitada para o cargo, apenas indica que está cursando a graduação em Ciências, pelo que alega que a referida documentação não é documento hábil para provar a exigência do certame e que a apelada não comprovou ter concluído o curso de nível superior.

Argumenta que a conduta da apelada em não apresentar o Diploma em tempo hábil violou o Edital do Concurso que é lei entre as partes.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Suscita o prequestionamento da matéria ventilada, alegando ofensa ao Código de Processo Civil e à Constituição Federal.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do apelo, com o fim de reformar a sentença e denegar a ordem pleiteada.

O recurso foi recebido no duplo efeito pelo Juízo ¿
a quo
¿, conforme despacho (fl. 53).

O feito foi distribuído à relatoria da Desembargadora Odete da Silva Carvalho (fl. 57).

A Douta Procuradora de Justiça Cível do Ministério Público emitiu
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso e pela confirmação da sentença (fls. 61/65).

Não foram apresentadas Contrarrazões recursais, conforme certidão (fl. 70).

Coube-me a relatoria do feito mediante redistribuição (fl. 84).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
VOTO

Inicialmente, consigno que o presente recurso será analisado com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da Sentença ora examinada.

Conforme relatado, registro que o cerne recursal consiste em analisar se a impetrante, ora apelada, Gisele Travassos de Souza, aprovada dentro do número de vagas para o cargo de Professora de Ciências no Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Afuá, Edital n° 001/2011, possuía direito líquido e certo de ser nomeada e tomar posse no cargo pretendido, considerando que apresentou uma Declaração de Conclusão do Curso de Licenciatura Plena da instituição de ensino, tendo em vista que o Diploma somente seria entregue após a colação de grau e em consequência em data posterior ao prazo determinado no edital do certame.

Como é cediço, o Mandado de Segurança é o remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do art.
5º
, inciso
LXIX
da
Constituição
Federal/88,
in verbis
:

"LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

A questão debatida não é nova neste E. Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores, sendo firmado o entendimento de que o certificado de conclusão de curso se mostra como documento hábil para comprovar a escolaridade exigida no Edital do certame, tendo em vista que o Diploma seria confeccionado em momento posterior ao prazo determinado no edital.

Feitas essas considerações, verifico que restou comprovada a existência de direito líquido e certo a ser protegido, devendo a sentença a ser integralmente mantida, como passo a demonstrar.

Pela análise dos autos, registro que a apelada comprovou ter sido aprovada no Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Afuá regido pelo Edital n° 001/2011, inclusive figurando dentro do número de vagas ofertadas no certame, sendo disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para o cargo de professor de Ciências, sendo que a autora foi aprovada na sétima posição, conforme documento emitido pela Prefeitura Municipal de Afuá (vide fl. 19).

Por conseguinte, diante da aprovação dentro do número de vagas, a Administração Pública Municipal realizou a convocação dos aprovados, entretanto, a apelada/impetrante não tomou posse no cargo pretendido, ocasião que foi informada pela Comissão do Concurso que a Declaração de Conclusão de Curso apresentada não poderia ser aceita, sendo-lhe exigido o diploma, razão pela qual não tomou posse no cargo de professor de ciências.

Assim, verifica-se que a recorrida, de fato, não apresentou o Diploma de Conclusão de Curso exigido no Edital, porém apresentou
a Declaração de Conclusão do Curso expedida pela Faculdade Vale do Acaraú (vide fl. 17)
, na qual a instituição de ensino
é clara ao expressar que a Sra Gisele Travassos de Sousa concluiu o Curso Superior de Licenciatura em Biologia
, contrastando com a alegação do município apelante de que a documentação apresentada pela autora não seria apta à comprovar a conclusão do curso.

Ademais, consta no citado documento, datado de 05/02/2013, que o Diploma de conclusão de curso da impetrante seria entregue somente após a colação de grau, desta forma, no momento da convocação para tomar posse a candidata apresentou a Declaração de Conclusão de Curso Superior.

Esclareço, que a apelada comprovou ser bacharel em Ciências Biológicas, conforme Diploma expedido pela Universidade Federal do Pará, desde a data de 23 de fevereiro de 2006 (vide fl. 17), sendo que em fevereiro de 2013 ano, conforme a Declaração, concluiu o curso superior de Licenciatura em Biologia, que são distintas por se tratar o primeiro de bacharelado e o segundo de licenciatura.

Nesse contexto, registro que por mais que o Diploma tenha sido confeccionado em momento posterior, o certificado de conclusão do curso se mostra como documento hábil para comprovar a graduação descrita no edital. A exigência do diploma ser precedente a conclusão da pós-graduação denota em exacerbado formalismo para a assunção do cargo, acarretando prejuízo não apenas para o candidato, como também para a administração que deixa de ter, em seus quadros, candidato apto para ocupação de cargo público.

Nesse sentido, cito o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR TEMPORÁRIO -
CANDIDATA QUE AINDA NÃO HAVIA COLADO GRAU NA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO, MUITO EMBORA JÁ TIVESSE CONCLUÍDO O CURSO EXIGIDO NO EDITAL - MERA FORMALIDADE, QUE PODE SER SUPRIDA COM A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO
.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado de Rondônia, em decorrência da não contratação da impetrante após a aprovação em concurso destinado ao provimento de vaga, em regime temporário, de Professor de Séries Iniciais.
2. A apresentação do certificado de conclusão de curso superior constitui meio hábil à comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo almejado
.
3. A colação de grau é mero ato burocrático que nada acrescenta à formação do profissional. É, em verdade, a chancela de um ato administrativo cuja substância já está íntegra pela aprovação da aluna nas provas finais de conclusão do curso. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 31.862/RO, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 17/08/2010.)
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. FALTA DO DIPLOMA.
A nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público que apresentou atestado de conclusão do curso superior não causa grave lesão ao interesse público; atrasos de ordem burocrática para expedição do diploma não podem inviabilizar um direito. Agravo regimental não provido.
(AgRg na SS 2.553/BA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro PRESIDENTE DO STJ, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 18/05/2012) (
grifei
)

Na mesma linha de entendimento do C. STJ, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento quanto ao acerto da sentença de primeiro que concedeu a segurança pleiteada, senão vejamos:
¿ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. POSSE. REQUISITO LICENCIATURA.
DIPLOMA AUSENTE. FALTA SANÁVEL. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUPRIMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1- Juízo de primeiro grau denega a segurança, entendendo pela impossibilidade de aceitação de Certidão de conclusão de curso superior, para fins de habilitação no concurso público;
2- Exigência do edital de apresentação do diploma na posse do candidato.
A apresentação, na fase de habilitação, de certidão de conclusão do curso, por instituição credenciada pelo MEC não mostra ofensa aos termos do edital
; 3- O ato que recusa habilitação e posse à candidata, pela falta do diploma, quando apresentados histórico e certidão de conclusão do curso, reveste-se de formalismo exacerbado, já que prepondera o rigor da forma sobre a materialidade, em ofensa ao fim colimado no certame; 4- Recurso de apelação conhecido e provido. Segurança concedida. (2018.03262672-22, 194.870, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-28)
ADMINISTRATIVO. REEXAME EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. LICENCIATURA. DIPLOMA AUSENTE. FALTA SANÁVEL. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUPRIMENTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO VIOLAÇÃO.
1- O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora, tomasse como válida a substituição do diploma de graduação pela certidão de conclusão de curso superior;
2- O princípio da vinculação ao edital deve ser mitigado quando a materialidade da exigência do certame pode ser comprovada por outro meio hábil e idôneo;
3- A falta do diploma que comprova a formação exigida para aprovação de título, para o cargo de professor, pode ser suprida pela certidão de conclusão do curso
;
4- O suprimento do diploma por outro meio de prova da escolaridade e formação necessária à posse no cargo não ofende o princípio da vinculação ao edital, porque capaz de fazer a prova exigida por esse instrumento; 5- O ato que recusa posse ao candidato, pela falta do diploma, quando apresentados histórico e certidão de conclusão do curso, reveste-se de formalismo exacerbado, já que prepondera o rigor da forma sobre a materialidade, em ofensa ao fim colimado no certame; 6- Reexame necessário conhecido. Sentença mantida em todos os seus termos. (2018.03105892-09, 194.451, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO DE APROVADOS PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO SEM A APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA.
CANDIDATOS REGULARMENTE APROVADOS NO CERTAME. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, QUE SUPRE OS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE EXIGIDOS NO EDITAL.
MEDIDA ADOTADA PELA ADMINISTRAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA DO EDITAL. O EDITAL É A LEI DO CONCURSO E SUAS REGRAS VINCULAM TANTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO OS CANDIDATOS - PRECEDENTES STJ. PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (2018.00394563-61, 185.327, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-01, Publicado em 2018-02-02)
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO EM SUBSTITUIÇÃO AO DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1- Cabe enaltecer
o embora o Edital do certame público tenha exigido, para a posse do candidato aprovado a apresentação do Diploma, não se mostra proporcional e nem razoável impedir o impetrante de tomar posse, visto que não possuiu ainda o diploma por motivos alheios a sua vontade, e ainda, por ser uma responsabilidade exclusiva da Entidade de Ensino Superior;
2- Tendo apresentado o Certificado expedido pela própria Universidade do Estado do Maranhão, onde afirma que concluiu o curso de Graduação em Pedagogia e já colou grau.
3- SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. (2016.04367471-19, 166.808, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-10-31) (
grifei
)

Destarte, com base na jurisprudência citada, conclui-se que apesar do Edital do certame exigir que para tomar posse o candidato deveria apresentar o diploma, na hipótese dos autos, não se mostra razoável e nem proporcional que a Administração Pública Municipal impeça a apelada de tomar posse, pois a Declaração de Conclusão de Curso é um documento idôneo e apto a comprovar a graduação da impetrante exigida no Edital do Concurso Público da Prefeitura de Afuá, desta forma, resta inegável a comprovação pela recorrida de sua habilitação para o pleno exercício do cargo de professora de ciências, inclusive porque após a colação de grau o Diploma será elaborado e entregue à Municipalidade.

Portanto, não há que se falar em descumprimento à regra do edital do certame, uma vez que a apelada demonstrou, mediante a Declaração de Conclusão do Curso de Licenciatura Plena (vide fl. 17) a escolaridade exigida para a posse no cargo pretendido de professor de ciências, logo reitero que o atraso de ordem burocrática para a expedição do Diploma pela instituição de ensino não pode prejudicar e inviabilizar o direito da autora, considerando que foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas, nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

No mais, observa-se que a sentença prolatada encontra-se correta em seus fundamentos, devidamente baseada em prova inequívoca do direito alegado, conforme a Declaração de Conclusão de Curso, constante dos autos, assim, a impetrante possui direito líquido e certo de ser nomeada e tomar posse no cargo de professora ciências do Município de Afuá.
- Do Prequestionamento:

Com relação a exigência de
prequestionamento
para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores, tem-se que o órgão julgador não está obrigado a apontar, expressamente, possível violação à dispositivos legais indicados pelas partes.

Ressalta-se que a matéria já se encontra devidamente referida no acórdão, sendo dispensado, portanto, reproduzir cada dispositivo legal.

No mais, consigno que o órgão ¿ad quem¿ não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

Conforme restou devidamente fundamentado, a Declaração apresentada pela parte autora, atesta a conclusão do curso de licenciatura exigido para o cargo de professor de ciências, sendo considerado suficiente e substitutivo do Diploma naquele momento, de tal forma que a recorrida não descumpriu as regras do edital do concurso, logo inexiste a alegada ofensa as disposições do CPC e da Constituição Federal.
- DISPOSITIVO
:

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
inclusive para fins de prequestionamento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada. Em
REEXAME NECESSÁRIO
, confirmo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de março de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora